Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia.
3. A existência de condenação definitiva pretérita não é fundamento idôneo para desabonar a circunstância judicial da personalidade do agente. Precedentes do STJ.
4. A pena de multa deve ser proporcional à pena corporal aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.